Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-78.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. CHEQUES PRESCRITOS E SUSTADOS. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. MENÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Se, instada a comprovar a hipossuficiência, a parte que pretende a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça recolhe o preparo do recurso, o pedido não merece ser conhecido.
2. Embora seja desnecessário demonstrar a relação jurídica subjacente à emissão do cheque na demanda monitória, bastando a juntada da cártula prescrita (Súmula 531/STJ), excepcionalmente é possível a discussão da causa debendi, sendo do emitente o ônus de provar o contraditório, consubstanciado na existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A circulação da cártula, mediante endosso, opera a autonomia e abstração do título, de modo que se desvincula do negócio jurídico que ensejou sua emissão, descabendo investigação relativa à causa debendi, sobretudo às exceções de caráter pessoal, que não podem ser opostas contra o terceiro que porta o título de boa-fé.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.